Tribunal: TJDFT
Processo: 0743419-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. REDISCUSSÃO. PARÂMETROS FIXADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, sendo vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme inteligência do art. 507 do referido Diploma legal.
2. Consoante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas acerca da incorreção do montante devido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.267.997/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).
3. Não demonstrado o descumprimento pela Contadoria Judicial dos parâmetros expressamente consignados pelo juízo a quo para a atualização do débito executado, deve ser mantida a decisão homologatória dos cálculos.
4.. Recurso conhecido e não provido.